Tribunal: TJSP
Processo: 1067547-46.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória – Ausência de fundamentação da sentença – Descabimento – Magistrado inadstrito ao laudo pericial – Título judicial que apreciou todas as questões, com os devidos fundamentos

Mérito – Apelação da autora – Laudo pericial realizado após a apresentação de Declaração Retificadora, cuja entrega foi posterior à lavratura do AIIM – Multas isoladas que devem

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória – Ausência de fundamentação da sentença – Descabimento – Magistrado inadstrito ao laudo pericial – Título judicial que apreciou todas as questões, com os devidos fundamentos

Mérito – Apelação da autora – Laudo pericial realizado após a apresentação de Declaração Retificadora, cuja entrega foi posterior à lavratura do AIIM – Multas isoladas que devem incidir sobre o valor da operação – Incidência de juros de mora sobre o valor da multa apenas a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração – Ausência de previsão em sentido diverso no AIIM – Recurso não provido

Mérito – Apelação da ré – Sucumbência recíproca caracterizada – Proporcionalidade e adequação dos ônus sucumbenciais – Fazenda que sucumbiu em 1/5 dos pedidos, a autorizar a sua condenação em 20% ao pagamento de custas e despesas processuais – Honorários advocatícios corretamente arbitrados – Prevalência do definido no Tema no 1.076, do C. STJ – Sentença parcialmente reformada, para redistribuir os ônus de sucumbência – Recurso parcialmente provido